Tribunal: TJDFT
Processo: 0705022-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. INEXISTÊNCIA DE ERRO PROCEDIMENTAL OU ILEGALIDADE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação proposta com fundamento no art. 232 do RITJDFT, contra decisão do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, que indeferiu pedido de medidas protetivas de urgência por ausência dos requisitos legais. A reclamante alega histórico de violência doméstica e risco à sua integridade física e psicológica, bem como à de seu filho menor, requerendo medidas de afastamento do agressor, suspensão de visitas, prestação de alimentos, acompanhamento psicossocial e sigilo de seus dados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que indeferiu as medidas protetivas de urgência apresenta erro de procedimento capaz de causar dano irreparável ou de difícil reparação; e, (ii) avaliar se há elementos suficientes para reformar a decisão e conceder as medidas pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reclamação, prevista no art. 232 do RITJDFT, exige a demonstração de erro procedimental relevante que possa causar dano irreparável à parte reclamante, hipótese não configurada nos autos.

4. Se a decisão reclamada encontra amparo na legislação aplicável e fundamenta-se na ausência de elementos probatórios suficientes para caracterizar risco atual e concreto à reclamante e seu filho, ela deve ser mantida.

5. A Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006) exige, para a concessão de medidas protetivas de urgência, indícios de violência de gênero e de vulnerabilidade da vítima, os quais não foram suficientemente demonstrados no caso em exame.

6. O contexto litigioso entre as partes, envolvendo disputas patrimoniais e de guarda do menor, não autoriza, por si só, a aplicação automática das medidas protetivas da Lei Maria da Penha.

7. Não é permitido exame da documentação apresentada na fase de impugnação, sob pena de supressão de instância, devendo a análise probatória ser realizada no juízo competente.

8. Como a decisão do juízo de origem foi devidamente fundamentada, respeitando os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, não há erro de procedimento que justifique a intervenção excepcional por meio da reclamação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Reclamação improcedente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV, LV, LXI, e 93, IX; Lei no 11.340/2006, art. 5o; RITJDFT, art. 232.
Jurisprudência relevante citada: Não há menção específica a precedentes.